Tribunal: TJDFT
Processo: 0721182-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721182-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCO NICOLETTI AGRAVADO: GUSTAVO NUNES DE PINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCO NICOLETTI contra as decisões proferidas nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move em desfavor de GUSTAVO NUNES DE PINHO – Processo n. 0031074-44.2016.8.07.0001. Relata que a demanda originária tramitava entre ANNA MARIA ADELE DI MAIO e o agravante e, no decorrer do cumprimento de sentença do Processo n. 0708274-50.2018.8.07.0001, em curso na 18a Vara Cível de Brasília, foram feitas várias tratativas de acordo, as quais foram frustradas pelo advogado da exequente, Dr. Gustavo Nunes de Pinho, ora agravado, vindo a credora a constituir outro patrono para lograr firmar o acordo. Registra que o pacto firmado entre o agravante e a exequente contempla os créditos da Ação de Execução, do cumprimento de sentença acima citado e dos Embargos à Execução – Processo n. 0012003-22.2017.8.07.0001, os quais já estavam com trânsito em julgado, já arquivados. Menciona que o acordo foi homologado pelo Juízo da 18a Vara Cível nos autos do cumprimento de sentença, renunciando as partes aos direitos em que se fundam as respectivas ações, ensejando conflito de competência. Aduz que o agravado, antes mesmo da apresentação do acordo, atravessou petição nos autos, requerendo o destaque dos honorários, mas não se manifestou para que fosse destacada ou realizada a retenção dos honorários sucumbenciais executados em nome da exequente ANNA MARIA DI MAIO para o seu próprio nome, razão pela qual a credora realizou o acordo na integralidade dos valores que estava sendo executado em nome da credora contra o devedor, ora agravante. Destaca que a exequente exerceu seu legítimo direito de realizar o acordo homologado do valor que, em seu nome, executou o devedor/agravante e, na parte que não fazia parte de seu crédito/direito, qual seja, os honorários advocatícios contratuais previsto em contrato escrito com o advogado GUSTAVO NUNES DE PINHO, aqui terceiro/agravado, destacando e reservando os honorário contratuais no acordo. Alega, assim, que o patrono, ora agravado, não tem interesse processual e muito menos econômico nestes autos, uma vez que postula tal direito no juízo da 18a Vara Cível de Brasília, acrescentando que o agravado não detém interesse, muito menos legitimidade para postular no processo de execução, atingindo direito alheio sobre a coisa julgada. Assevera que as petições de ID 59444811 e 62603350 que resultaram nas decisões agravadas, em que foi pleiteado honorários contratuais e sucumbenciais, possuem inteira correlação postulatória no juízo da 18a Vara Cível de Brasília, ou seja, litispendência. Ademais, o fato do embargante alegar que em tese teria sido atingido, mesmo que de forma reflexa, não legitima o seu ingresso no processo e, muito menos como terceiro interessado, eis que o mero interesse econômico não o autoriza, portanto, não o legitima a participar da lide com viés de parte, conforme jurisprudência que colaciona. De outro lado, sustenta que o terceiro/agravado, ex-advogado da credora, deixou de exercer o direito autônomo de cobrar os honorários sucumbenciais em próprio nome e em separado dos valores da exequente antes da homologação do acordo, em que a exequente incluiu no acordo com o devedor/agravante. Pondera que, se o causídico/terceiro/agravado sabia do interesse e determinação da exequente em por fim a demanda com o devedor, ajustando um acordo, faltou com a devida cautela de se utilizar dos instrumentos processualísticos adequados para assegurar o seu direito em relação à exequente (ex-cliente). Entende que não poderá o agravante/executado ser compelido a pagar duas vezes pela mesma obrigação à qual a credora exequente se intitulava nos autos como detentora de todo o crédito ali postulado. Isso porque o agravado protocolou o mesmo petitório, com as mesmas razões de pedir, perante o juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que não foi acolhido, e pretende instaurar cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais. Enfatiza que, naquele mesmo processo, o douto juízo proferiu sentença de ID 64661640, homologando o acordo integralmente realizado entre as partes, logo o executado/agravante assumiu integralmente todos os valores discutidos nos Processos n. 0031074-44.2016.8.07.0001 (execução), n. 0012003-22.2017.8.07.0001 (embargos à execução) e n. 0708724-50.2018.8.07.0001 (cumprimento de sentença) em que era credora ANNA DI MAIO. Acrescenta que a credora ANNA DI MAIO exigiu do devedor, em primeiro lugar, os honorários integrais do advogado GUSTAVO NUNES DE PINHO, ora agravado, no valor total de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). Noutra vertente, cumpre destacar que o juízo da 18a Vara proferiu sentença no Cumprimento de Sentença no 0708724-50.2018.8.07.0001, apreciando o pleito aqui novamente replicado pelo terceiro/agravado. Reforça a tese que se operou a coisa julgada formal, eis que já naquela sentença se dispôs sobre os valores aqui debatidos, sobrevindo recurso de apelação do terceiro/agravado que rechaçou a irresignação da pretensão do terceiro em executar os honorários sucumbenciais e contratuais daquele e desse processo. Enfatiza, assim, que o agravado pleiteia a mesma causa de pedir e pedidos em dois processos distintos, configurando bis in idem. De outro giro, sustenta que ocorreu assunção de dívida, à medida em que ANNA DI MAIO assumiu a responsabilidade pelo cumprimento da dívida e o terceiro não apresentou exceção pessoal, transcrevendo trecho do acordo, bem como o agravado permitiu tacitamente que a exequente negociasse os seus honorários, uma vez que não fez diferenciação entre o crédito dela com o possível crédito dele, ressaltando que sequer há no contrato cláusula de reserva ou retenção de honorários. Argumenta que a decisão incorreu em julgamento extra petita, violando os arts. 141 e 492 do CPC, concluindo que o agravado deve perseguir a verba em ação própria, não havendo razão para que se proceda à cobrança de honorários advocatícios nesses autos. Aponta a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, evitando que seja levantado qualquer valor em favor do agravado, sob pena de prejuízo grave e de difícil reparação ao executado/agravante. Requer, ao final a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia das decisões agravadas e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para que sejam reformadas as decisões, extinguindo o feito de origem sem julgamento de mérito. Preparo regular no ID 17393020 e 17393018. É o relatório. DECIDO. Conforme previsão contida no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida em processo de execução, sendo facultado ao relator suspender a eficácia do ato agravado se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, o agravante figura como executado/devedor nos processos em que é demandado por ANNA MARIA ADELE DI MAIO, a qual foi patrocinada pelo advogado GUSTAVO NUNES DE PINHO, ora agravado, nas seguintes ações: Ação de Execução – Processo n. 0031074-44.2016.8.07.0001 Ação de Embargos do Devedor – Processo n. 0012003-22.2017.8.07.0001 Cumprimento de Sentença – Processo n. 0708724-50.2018.8.07.0001 Concomitantemente ao acordo formulado entre as partes, o agravado foi destituído de seu mister, razão porque ingressou nos autos (ID 62603350), requerendo a reserva dos honorários advocatícios contratualmente estabelecidos no contrato de prestação de serviços entabulado com sua cliente, mais os honorários sucumbenciais (ID 60658978). O juízo da execução – Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília proferiu decisão (ID 63790807), pontuando a atuação do patrono da credora no processo de execução, iniciado em 20/10/2016, e nos embargos à execução, ajuizados em 2017, incluindo a instância revisora, e reconheceu o direito do patrono a perseguir a verba honorária nos seguintes termos: “Vê-se que Dr. Gustavo Nunes, ora terceiro interessado, atua no presente feito em favor da autora desde o ajuizamento em 20/10/2016, até sua recém desconstituição. O art. 22, caput, da Lei n.o 8.906/1994 (Estatuto da Ordem) estabelece que: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”. Vê-se, portanto, que são assegurados aos advogados três espécies de honorários: (i) os contratuais, (ii) aqueles fixados por arbitramento e (ii) os honorários de sucumbência. O acordo havido entre as partes fixou em R$ 21.000,00 o valor dos honorários que em tese seriam devidos ao terceiro interessado, que corresponderia à totalidade dos honorários contratuais e sucumbenciais (ID 60658975). Não se versa, na presente decisão, sobre honorários contratuais que, caso haja, deverão ser objeto de ação própria. Trata-se, entretanto, dos honorários arbitrados e dos honorários sucumbenciais. O advogado possui direito autônomo a seus honorários, já que os honorários são devidos como remuneração de sua atuação profissional, o que encontra fundamento legal no art. 23 do Estatuto da Ordem. Ademais, estabelece o art. 24, § 4o, do Estatuto da Ordem que “o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença”. Ora, vê-se que o terceiro interessado não participou o acordo havido entre a exequente e o executado, não havendo nenhuma indicação nos autos de que tenha prestado aquiescência ao que fora avençado entre as partes. As declarações de vontade obrigam a seus signatários, não podendo, entretanto, atingir direitos de terceiros, alheios à contratação. De outra parte vê-se que mesmo o contrato com pessoa a declarar preserva sua eficácia entre os contratantes originários, quando a pessoa indicada não aceita as condições contratuais (art. 470, inc. I, do Código Civil), à semelhança do ocorrido. No caso em tela, observa-se que a decisão de ID31246411 fixou em favor do terceiro interessado honorários advocatícios em 10% do valor do débito. Esses honorários arbitrados, de 10% do valor do débito executado, são devidos ao terceiro interessado, que atuou no presente feito até a recém desconstituição. Assim, Dr. Gustavo Nunes é titular de 10% do valor do débito consignado na petição inicial, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do ajuizamento do presente feito (20/10/2016) até a data em que vier a ser pago. Esclareço que os juros sobre o débito executado incidem desde a data do ajuizamento, pois se observar que a execução se fundamenta no instrumento de confissão de dívida de ID31246410, que tinha termo de vencimento nos próximos 12 meses subsequentes à contratação (ocorrida em 27/04/2015), de modo que o débito se venceu em 27/04/2016, incidindo juros de mora a partir do vencimento nos termos do art. 397 do CC e a planilha que instruiu a petição inicial da execução já incluiu os juros contratualmente estabelecidos até outubro de 2016. De outra parte, observa-se no ID 52674700, que o terceiro interessado também atuou em favor da exequente/embargada, nos autos dos embargos n.o 0012003-22.2017.8.07.0001, que foram julgados improcedentes. Nos termos do art. 85, § 13, do CPC, as verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução julgados improcedentes devem ser acrescidas, para todos os efeitos legais, ao valor do débito principal. Assim, nos termos da sentença de ID 52674700 e do acórdão de ID 52674674, é o terceiro interessado titular dos honorários de sucumbência, no montante de 12% do valor da causa dos embargos, retificado para R$ 97.557,05, que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do ajuizamento dos embargos (28/03/2019) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do 16o dia da intimação do executado a realizar o pagamento até a data em que vier a ser pago. Esclareço que neste caso os juros de mora incidem a partir do 16o dia da intimação do executado a realizar o pagamento, pois se trata de valor fixado na sentença de improcedência dos embargos e a mora, neste caso, se caracteriza pela intimação do executado a realizar o pagamento, após o trânsito em julgado, nos termos do art. 523, caput, do CPC. Da execução movida por Anna Maria contra Franco Nicoletti. Em outro cotejo, observa-se que as partes deste feito entabularam acordo postulando sua extinção (IDs 6065897 e 60658975). O acordo em questão foi homologado pelo Juízo da Vara Cível de Brasília (ID60816793). Sabe-se que para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo, é necessário que o credor seja detentor de título de obrigação líquida, certa e exigível (artigo 783 do Código de Processo Civil) e, por exigibilidade da obrigação, entende-se que o devedor deve estar em mora (art. 786 do CPC). Ademais, sabe-se que o credor “não poderá iniciar a execução ou nela prosseguir se o devedor cumprir a obrigação” (art. 788, caput, do CPC). Ora, tendo havido acordo entre as partes, vê-se que não mais se faz presente um dos pressupostos para o desenvolvimento regular do processo executivo, consistente no inadimplemento, já que o credor concedeu prazo e novas condições ao devedor, para que este cumprisse sua obrigação, razão pela qual o presente feito deve ser extinto. Saliento, entretanto, que a extinção da execução entre as partes originárias não tem o condão de extinguir o direito autônomo do advogado quanto a seus honorários arbitrados e de sucumbência, haja vista que o patrono em questão não participou do acordo. Pelos motivos expostos, declaro extinta a execução movida por Anna Maria Adele Di Maio contra Franco Nicoletti, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, c.c. art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. Nos termos do acordo, as custas até aqui incorridas deverão ser arcadas pela exequente Ana Maria. Já as custas incorridas após o trânsito em julgado desta sentença devem ser arcadas pelo terceiro interessado, que prosseguirá na execução de seus honorários. Registro que eventuais honorários contratuais, se houver, devem ser objeto de ação própria. Da Penhora do Crédito no Valor de R$ 15.000,00, Depositado em 16/11/2017, Convertida em Pagamento na Decisão Já Preclusa de ID31246422. Por derradeiro, considerando a mútua quitação outorgada entre as partes no acordo e diante da localização do depósito de R$ 15.000,00 realizado em 16/11/2017 pelo devedor do executado (ID31246431, pág. 7), conforme noticiado na decisão de ID31246438 e tendo em vista que o valor penhorado já fora convertido em pagamento (ID31246422), preclusa a presente decisão, deve-se expedir alvará de levantamento do valor em questão em favor do terceiro interessado, Dr. Gustavo Nunes, como parte do pagamentos honorários arbitrados e sucumbenciais que lhes são devidos. Ademais, com a publicação desta, fica o terceiro interessado intimado a apresentar a planilha atualizada do débito executado, abatido o valor supra e nos termos descritos acima, bem como deverá indicar as demais providências que entende cabíveis, mormente no que tange ao seu interesse na manutenção e prosseguimento da penhora de pedras preciosas. Prazo: 15 (quinze) dias. Como bem pontuou a decisão agravada, não houve participação do patrono no referido acordo, o que o autoriza, a contrário do que defende o agravante, a pleitear a verba sucumbencial que lhe é destinada por mandamento legal e de cujo direito ele não declinou em momento algum dos autos. Destarte, a cláusula do acordo firmado entre as partes, em 18/3/2020, estipulando que, do montante a ser pago à credora, 20% (vinte por cento), que corresponde a R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), será pago ao advogado, ora agravado, a título de honorários advocatícios contratuais/sucumbenciais (ID 60658975), não pode ser considerada válida no que tange aos honorários sucumbenciais, porque o valor não corresponde à referida verba e porque, embora declinado o nome do advogado, não houve sua anuência. Confira-se: (...) Franco Nicoletti assume e confessa a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios que representam 20% do que for recebido por Anna Di Maio, que representam o valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) da totalidade dos honorários advocatícios contratuais e/ou sucumbenciais ao advogado GUSTAVO NUNES DE PINHO, inscrito na OAB/DF sob o n. 29044. (...) Destarte, é inconteste a legitimidade do advogado para ingressar e/ou permanecer no feito para postular o recebimento da verba honorária sucumbencial, porque o valor a ele pertence, não se confundindo essa atuação com a assistência simples, conforme julgado colacionado pelo agravante. Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso em apreço, a parte autora interpôs apelação, visando a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, a qual não foi conhecida, ante o reconhecimento da ilegitimidade da apelante para, pessoalmente, postular honorários sucumbenciais. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que subsiste a legitimidade concorrente da parte e do advogado para discutir a verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei 8.906/94. Precedentes: REsp 1831211/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 18/10/2019); AgInt no AREsp 1155225/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 07/03/2018. 3. Destarte, os autos devem ser devolvidos ao Tribunal de origem para que este aprecie a apelação, como bem entender de direito, afastada a premissa de que houve ilegitimidade recursal. Assim, não se está a determinar a fixação de honorários advocatícios, mas apenas o direito à análise de tal pleito recursal pelo Tribunal a quo. Analisar o mérito do pleito deduzido na apelação interposta pela parte autora, que sequer foi conhecida na origem, representaria indevida supressão de instância. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1869247/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020) – grifo nosso Assim, o acordo não poderia dispor de verba que pertence a terceiro, sem a participação desse. Ademais, não se infere nenhum conflito entre a decisão exarada no feito executivo e a proferida nos autos do cumprimento de sentença em curso na 18a Vara Cível de Brasília, pois a homologação do acordo naqueles autos – Processo n. 0708724-50.2018.8.07.0001, não alcança, e nem poderia alcançar, o objeto do processo de execução. Por outro lado, não se depreende, nesse juízo estreito de delibação, a ocorrência de bis in idem, eis que o valor ajustado no acordo está, ao que parece, voltado à verba honorária contratual, enquanto a decisão agravada tratou tão somente da verba honorária sucumbencial relativo ao feito executivo (processo de execução e embargos do devedor). Não vislumbro, assim, a apontada ofensa do art. 141 do CPC, pois o juiz agiu após ser provocado pelo credor da verba honorária, nos limites do processo de execução. Nesse descortino, tampouco se verifica, nesta sede incipiente, afronta ao art. 492 do mesmo diploma, eis que a decisão ficou restrita à sucumbência sofrida pelo devedor nos processos de competência do juízo, a qual não foi contemplada no acordo firmado entre credora e devedor e decorre de mandamento legal (art. 85 CPC). Quanto às demais decisões contempladas no presente recurso, infere-se que são complementares à primeira, pois uma decidiu os embargos de declaração opostos pelo devedor (ID 64772903), rejeitando-os, ao passo em que a terceira é consectário lógico da primeira, ora considerada como principal e retratada ao longo deste ato, dispondo apenas sobre atos de impulsão do processo (ID 65698943), senão vejamos: Preliminarmente à análise da petição de ID 62603355, à Secretaria para: 1. Retirar o sigilo da petição de ID 62603355, uma vez que não se trata de qualquer hipótese de segredo de justiça, nos termos do art. 189 do CPC. 2. Cumprir a decisão de ID 63790807, item 2, excluindo a autora Anna Maria do polo ativo e cadastrando Dr. Gustavo Nunes neste polo, em causa própria, bem como expedindo o alvará lá determinado. Após, será apreciado o pedido de ID 62603355. Atente-se o exequente (Dr. Gustavo) que deve abater do valor executado o montante recebido via alvará determinado na decisão de ID 63790807, item 2. É de se ver, pois, que não há conteúdo decisório no referido ato que enseje manifestação da instância revisora. Ausentes os requisitos ensejadores da suspensão da eficácia da decisão agravada, não há como conceder o efeito suspensivo buscado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 6 de julho de 2020 18:58:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator